Tribunal: STF
Processo: ARE 638634
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS (LEI ESTADUAL 10.086/98). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO COM BASE NA ALÍNEA C DO INC. III DO ART. 102 DA CF/88. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. TRIBUTÁRIO. ICMS. VEDAÇÃO LEGAL DE APROVEITAMENTO OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DECORRENTES DE NEGÓCIOS COM MICROEMPRESAS OU COM EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI ESTADUAL 10.086/98). PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. TEMA 299-RG (RE 635.688, REL. MIN. GILMAR MENDES). INAPLICABILIDADE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.